Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA NÃO PRODUZIDA. SIMPLES ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a transferência da pontuação de todas as infrações cometidas com o veículo Mercedes-Benz/CLA 180 do prontuário do primeiro autor para o da segunda autora. Narraram que veículo Mercedes-Benz/CLA 180, apesar de constar em nome do primeiro autor, é de uso exclusivo da segunda autora. Argumentaram que a segunda autora foi identificada como “principal condutor” do veículo no aplicativo do órgão de trânsito e que não se atentaram para necessidade de comunicação individualizada em cada multa de trânsito. Destacaram que todas as infrações foram cometidas pela segunda autora, contudo recaíram no prontuário do primeiro autor totalizando 29 pontos em 2024. Discorreram que dos 29 pontos, 14 pontos decorreram de infrações cometidas pela segunda autora, bem como que não foi possível a transferência dessa pontuação para o prontuário da real condutora, em razão do transcurso do prazo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73121318). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73121322).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito após o decurso do prazo administrativo e com base nas provas apresentadas. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que a segunda autora e real condutora do veículo confessou o cometimento das infrações de trânsito e que restou inequívoca sua responsabilidade sobre as infrações. Discorreram que eles possuem dois veículos sendo que, embora estejam ambos em nome do primeiro autor, cada recorrente faz uso individualizado de um automóvel. Destacaram que foi feita a identificação da segunda autora como principal condutora do veículo Mercedes-Benz/CLA, bem como que o recorrido não contestou a contemporaneidade dessa alegação, tornando-se fato incontroverso. Defenderam que identificação do principal condutor é feita no aplicativo do órgão de trânsito e que a comprovação da data da indicação configura prova impossível. Sustentaram que a sentença desconsiderou o entendimento das Turmas Recursais. Requereram a procedência do pedido.
5. O art. 257, § 7o, do CTB estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de trinta dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Trata-se de prazo para requerimento administrativo de transferência da responsabilidade sobre a infração de trânsito. No entanto, não há impedimento no sentido de que, transcorrido o prazo, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário.
6. Apesar da possibilidade de transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito mesmo após decorrido o prazo administrativo, inexiste nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo ou qualquer elemento probatório que indique que era a segunda autora (N.B.D.S.V.) que estava na condução do veículo por ocasião dos fatos. Os autores se limitaram a dizer que foi realizada a identificação da segunda autora como principal condutora do veículo no aplicativo do órgão de trânsito. Contudo, não há qualquer evidência de que a aludida indicação precedeu o cometimento das infrações. A mera indicação da segunda autora como principal condutora do veículo, por si só, não se revela suficiente para comprovar que ela era condutora do veículo quando do cometimento das infrações ora questionadas. A alegação de que os recorrentes possuem dois veículos também não se revela suficiente para atestar que a segunda autora foi a responsável pelas infrações.
7. Na espécie, inexiste, qualquer prova que subsidie o pedido inicial, fazendo-se necessária a comprovação efetiva dos fatos, inclusive quanto aos motivos e circunstâncias pelas quais a providência (indicação de terceiro infrator), não foi tomada no momento anterior. Nesse sentido: (Acórdão 1705315, 07047031020238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632206, 07274127320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, e comprovar os fatos alegados na inicial, incabível a determinação de transferência de pontuação.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.